Tribunal: TCU
Processo: 018.308/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5796/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.308/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcides de Jesus Lima (XXX.914.635-XX); Ana Nery Sanchez (XXX.010.008-XX); Camila Lima de Miranda (XXX.964.378-XX); Danilo Egidio Buzeti Florido (XXX.091.828-XX); Elson Benites dos Santos (XXX.349.121-XX); Hugo Alexandre da Silva Suzuki (XXX.104.178-XX); Ivy Gabriela Lima Nascimento (XXX.872.228-XX); Katia Cilene Alonso (XXX.790.458-XX); Lucas Alexandre de Araujo (XXX.766.721-XX); Marcos Assuncao de Oliveira (XXX.638.922-XX); Vitor Lhamas Lembi (XXX.030.518-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.